Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO À INFORMAÇÃO. PREÇOS NOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS. OBRIGATORIEDADE. CURSOS DE INGLÊS. NECESSIDADE DE TESTE DE NIVELAMENTO ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DOS VALORES. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDA. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
1. As relações de consumo são norteadas pelo princípio boa-fé objetiva (arts. 4o, III, e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor - CDC), que, em síntese, significa conduta dos atores (consumidor e fornecedor) pautada pela lealdade, transparência e confiança.
2. O art. 6o do CDC estabelece ser direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. O direito à informação do consumidor – que corresponde ao dever de informar do fornecedor – é decorrência e concretização da boa-fé objetiva.
3. O artigo 31 do CDC explicita o dever de informar, com ênfase no momento pré-contratual: “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.
4. O art. 2o da Lei 10.962/2004 determina que, no comércio eletrônico, deve haver “divulgação ostensiva do preço à vista, junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em caracteres facilmente legíveis com tamanho de fonte não inferior a doze” (art. 2o, III, com a redação conferida pela Lei 13.543/2017).
6. O fato de a apelada oferecer diversos cursos, de acordo com a necessidade do aluno, não a desobriga dos deveres impostos pelo CDC. Os consumidores devem ser informados dos valores dos cursos ofertados, anteriormente ao preenchimento de ficha de matrícula e submissão ao teste de nivelamento.
7. Não se discute a importância da prova de nivelamento oferecida pela instituição, para que o aluno se matricule em uma turma condizente com seu nível de conhecimento. Todavia, isso não afasta o dever de informação da empresa.
8. Recurso conhecido e provido. Multa diária no caso de descumprimento.